Tribunal: TJPA
Processo: 0030225-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030225-26.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, EDUARDO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR INATIVO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por Subtenente inativo da Polícia Militar, que passou a exercer função comissionada e teve descontada contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço (ATS). O autor requereu o ressarcimento dos valores recolhidos entre agosto de 2007 e outubro de 2010, sob o argumento de que os descontos seriam indevidos, uma vez que já havia contribuição sobre a função efetiva. A sentença reconheceu a legalidade da incidência sobre parcela incorporável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço percebido por servidor inativo em exercício de função comissionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional por tempo de serviço é parcela incorporável aos vencimentos do servidor, sendo calculado com base em triênios de efetivo exercício, nos termos da Lei nº 5.810/94, configurando vantagem de caráter permanente.

A contribuição previdenciária incide apenas sobre parcelas incorporáveis à remuneração e aos proventos de aposentadoria, não abrangendo verbas de caráter eventual, conforme entendimento do STF no Tema 163 da Repercussão Geral (RE nº 593.068).

A base de cálculo da contribuição previdenciária, segundo o art. 86 da LC nº 39/2002, exclui expressamente as verbas decorrentes do exercício de cargo comissionado, mas não exclui o adicional por tempo de serviço.

O desconto sobre o ATS se mostra legítimo, pois tal verba permanece incorporada à remuneração do servidor mesmo após a inatividade, o que configura direito adquirido à sua percepção na aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária incide sobre o adicional por tempo de serviço por se tratar de vantagem de caráter permanente e incorporável à remuneração do servidor.

A percepção simultânea de proventos da inatividade e remuneração decorrente de função comissionada não afasta a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas incorporáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LC nº 39/2002, art. 86; Lei nº 5.810/94, arts. 118 e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Tema 163 da Repercussão Geral; TJPA, RemNec nº 0024675-40.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.08.2020.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, porém, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face de
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o autor alegou ser Subtenente em inatividade da Polícia Militar do Estado do Pará, e, a partir de agosto de 2007, passou a exercer função comissionada na Subchefia da Casa Militar.

Afirmou que desde a sua nomeação para o cargo comissionado, foi descontado durante 38 meses a contribuição previdenciária sob suas rendas de função representativa. Disse ainda que a contribuição já vinha sendo descontada sob as rendas de sua função efetiva, e que, por essa razão, os novos descontos são indevidos.

Defende que requereu o ressarcimento na via administrativa sem sucesso, o que conduziu à judicialização da demanda.

Requereu a condenação do IGEPREV e ESTADO DO PARÁ ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos entre agosto de 2007 e outubro de 2010.

O IGEPREV apresentou contestação em que alegou preliminar de

ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois descontos previdenciários controvertidos teriam sido efetuados pela Polícia Militar.

Alegou prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, eis que decorridos 5 anos do ato de transferência para inatividade.

Apontou que o Autor não logrou êxito em demonstrar a existência dos descontos previdenciários supostamente indevidos.

O Estado do Pará apresentou Contestação tempestiva em que alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que os valores descontados não foram apropriados pelo Estado do Pará, mas sim pelo IGEPREV por meio do seu fundo de previdência.

No mérito, asseverou que a incidência dos descontos sobre o adicional de tempo de serviço se reveste de legalidade, pois permite a majoração do seu benefício previdenciário, de modo que resta beneficiado pela prática.

Impugna os valores postulados, uma vez que teriam incidido apenas sobre o adicional de tempo de serviço, e não sobre o total da remuneração pela função comissionada
.

O Ministério Público no 1º Grau se manifestou pela procedência da ação.

O Juízo de 1º grau afastou todas as preliminares e prejudiciais de mérito alegadas e julgou improcedente a ação, ao argumento de que o adicional de tempo de serviço é incorporável, motivo pelo qual sobre ele incide contribuição previdenciária. O dispositivo apresenta a seguinte redação:

“Como se percebe, se a vantagem pecuniária do servidor não se incorpora à sua remuneração, é vedado o desconto sobre a referida parcela, pois esta não será percebida após o servidor se aposentar. Como visto acima, repise-se, não é o caso do servidor, haja vista que os descontos realizados na sua folha de pagamento deram-se sobre o Adicional por Tempo de Serviço, parcela incorporável, segundo o art. 96, da Lei 4.191/73. E sendo incorporável a vantagem recebida a título de ATS, há permissivo legal para que o IGEPREV realize descontos sobre esse adicional.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Defiro a gratuidade da justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autore/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

O Ministério Público interpôs apelação em que defende que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre as parcelas não incorporáveis aos proventos, conforme consenso jurisprudencial.

Afirma que o Adicional por Tempo de Serviço incorporável é somente aquele incidente sobre o cargo efetivo, e não sobre a função comissionada.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação em que o servidor público estadual militar questiona a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de tempo de serviço.

Em síntese, o autor é Subtenente em inatividade da Polícia Militar do Estado do Pará, e, a partir de agosto de 2007, passou a exercer função comissionada na Subchefia da Casa Militar.

Afirmou que desde a sua nomeação para o cargo comissionado, foi descontado durante 38 meses a contribuição previdenciária sob suas rendas de função representativa. Disse ainda que a contribuição já vinha sendo descontada sob as rendas de sua função efetiva, e que, por essa razão, os novos descontos são indevidos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença apelada afastou as preliminares e prejudiciais de mérito alegadas pelos requeridos, motivo pelo qual não se faz necessária sua reanálise nesta instância recursal.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede
de
Repercussão Geral (RE nº 593.068), que não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável
aos proventos
de
aposentadoria do servidor público.

Tema 163, STF. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável
aos proventos
de
aposentadoria do servidor público, tais como terço
de
férias,
serviços
extraordinários,
adicional
noturno e
adicional

de
insalubridade.

É importante destacar que a referida tese se aplica aos servidores públicos da administração direta, abrangendo as esferas federal, estadual, distrital federal e municipal, bem como impõe-se considerar o caráter meramente exemplificativo do rol das verbas transitórias indicadas na tese paradigma.

No âmbito Estadual, acerca da base de cálculo para fins de
contribuição

previdenciária
, o art. 86 da Lei Complementar 39/2002 traz a seguinte redação:

"Art. 86.
Considera-se base de cálculo para fins de
contribuição
ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

§ 10
Entende-se como base de
contribuição
o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas
:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxilio-creche;

VII - o auxilio-fardamento;

VIII - o auxilio-transporte;

IX - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho;

X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

XI - o abono de permanência de que tratam o art. 22-A, o parágrafo único do art. 23, o § 5° do art. 54, o § 1° do art. 56 e o § 1° do art. 56-A desta Lei Complementar." (grifo nosso).

Ademais, o parágrafo único do art. 118, da Lei 5.810/98 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), assim prescreve:

Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
. – Grifo Nosso

No que tange ao Adicional de Tempo de Serviço, depreende-se que este é uma espécie de acréscimo pecuniário, de caráter pessoal, calculado sobre o valor dos vencimentos que o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado, a cada três anos em efetivo exercício, resultante do serviço já prestado, previsto na Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará):

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. -
Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo
, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação. (Grifo nosso).

Assim, a vantagem pecuniária sob análise incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor e, sendo percebido durante a atividade, restando caracterizado o direito adquirido para fazer jus a sua percepção na aposentadoria.

Nesse viés, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o Adicional por Tempo de Serviço não pode ser suprimido da aposentadoria, senão vejamos:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SUPRIMIDO DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL
. CORREÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, de forma que fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.

2.
No caso, observa-se que o impetrante adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênios) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente.

3.
Em sede de Remessa necessária, sentença mantida integralmente.

(
RemNec nº 0024675-40.2009.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21)

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025